Tribunal: TJDFT
Processo: 0711485-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711485-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0717019-08.2020.8.07.0001, movido em seu desfavor pelo CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 E OUTRO, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa ad causam e determinou o prosseguimento do feito (ID 119825576, origem). Nas razões recursais (ID 34398837), informa que o título executivo judicial se formou a partir de ação de cobrança ajuizada pelo agravado, em que objetivava o recebimento das taxas condominiais vencidas e vincendas referentes ao lote situado na Quadra 03, Conjunto G, Lote 24, no Condomínio Privê Lago Norte/DF. Suscita, em síntese, a ilegitimidade ativa do exequente, o que foi ignorado pelo juízo a quo, sob o argumento de estar a matéria preclusa. Aduz ter ocorrido a anulação judicial da ata constitutiva do condomínio exequente por fraude nas assinaturas, tornando-se, assim, parte ilegítima para a propositura da ação de cobrança e do cumprimento provisório de sentença (Resp 1.646.182/DF). Acrescenta que o condomínio não promoveu sua regularização e permanece utilizando o mesmo CNPJ. Ressalta se tratar de fato novo extintivo do direito do autor, não havendo que se falar em preclusão. Afirma que o título exequendo contraria o entendimento firmado no REsp n. 1.280.871/SP e no Tema 492 do STF, segundo os quais as taxas de manutenção criadas por associação de moradores só podem ser impostas aos proprietários de imóveis adquiridos após a sua constituição ou que a ela tenham se associado/aderido. Assim, defende a inexigibilidade do título. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para extinguir o cumprimento provisório de sentença. No mérito, a confirmação da medida. Preparo regular (ID 34398838). Intimado a se manifestar sobre a ocorrência de eventual preclusão (ID 34533966), o agravante se manifestou ao ID 35342598, dos autos de origem. É o relatório. Decido. A detida análise dos autos revela que a matéria já foi decidida nesta instância recursal nos autos do Agravo de Instrumento n. 0708106-06.2021.8.07.0000, tendo esta Segunda Turma Cível, em acórdão de minha Relatoria (Acórdão n.1343647), negado provimento ao recurso, afastando a ilegitimidade ad causam do exequente, nos seguintes termos: “Em síntese, o agravante alicerça o pedido de suspensão dos atos executórios na ilegitimidade ad causam do demandante, porquanto constituído mediante fraude, já reconhecida nos autos do processo 2010.01.1.005395-7 (0002771-30.2010.8.07.0001). De fato, a 1a Turma Cível desta Corte, no julgamento do processo supramencionado (Acórdão n. 937379), negou provimento ao apelo interposto pelo CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, mantendo incólume a sentença que declarou a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária de criação do condomínio, realizada no dia 05.04.2008 e determinou o cancelamento da Ata da Assembleia e da Convenção, além das averbações que lhes sucederam. Ainda, em sede de aclaratórios, o colegiado consignou que “a realização de nova assembleia de condomínio, com a finalidade de convalidar deliberações tomadas no evento objeto da ação declaratória de nulidade, não tinha o condão de acarretar a perda do interesse processual quanto à tutela jurisdicional vindicada”. Ocorre que esta questão já foi objeto de exame desta 2a Turma Cível, em voto da lavra deste Relator, no julgamento da apelação n. 0703024-59.2019.8.07.0001, interposta pelo ora agravante. Na ocasião, consignou-se de forma expressa a irrelevância da declaração de nulidade da assembleia de constituição do condomínio, pois a condição de irregularidade não obsta a cobrança pelos serviços e benfeitorias das quais se aproveitou o proprietário. Entendimento contrário ensejaria a configuração de enriquecimento sem causa”. Não obstante o agravante aponte a existência de fato novo, consubstanciado na nulidade da assembleia condominial que constituiu o condomínio (Resp 1.646.182/DF), verifica-se do trecho em destaque acima transcrito que a questão fora considerada irrelevante para a cobrança pretendida. Assim, inexistente fato novo a se considerar no presente recurso. Portanto, não há dúvida que o caso configura hipótese de preclusão consumativa. Sobre o assunto, prevê o art. 507 do Código de Processo Civil que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estarem cobertas pela preclusão as questões ventiladas, sendo, portanto, inadmissível. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator